Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001107-42.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: AGATA SILVA PENA

Advogado(s)
:
JOFRE DE JESUS LIMA, ROSANGELA DE JESUS JORDAO ALMEIDA, JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e confirmou a tutela de urgência para autorização de procedimento cirúrgico em favor da autora. A sentença determinou o custeio de tratamento para quadro clínico emergencial de sangramento uterino anormal, fundamentando-se na necessidade de cirurgia recomendada para mitigar os riscos à saúde da autora, além de prever honorários advocatícios e custas processuais a cargo do réu.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na validade da negativa de cobertura pelo Bradesco Saúde S/A, Apelante, que argumenta a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), sob o argumento de que a doença é preexistente e o contrato estipula carência. Questiona-se, ainda, a caracterização de dano moral, bem como o valor da indenização fixado na sentença.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 12, V, “c” da Lei n. 9.656/98, o prazo de carência para cobertura de tratamentos de urgência e emergência é de 24 horas, o que prevalece sobre cláusulas contratuais que imponham prazo superior. 4. Evidenciada a situação de urgência, conforme laudos médicos que atestam risco de lesão irreparável à saúde da autora, o plano de saúde tem o dever de garantir cobertura imediata para o procedimento. 5. A negativa indevida de cobertura para procedimento emergencial constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ, dado o agravamento do sofrimento e aflição psicológica da beneficiária. 6. O valor fixado em R$ 8.000,00 a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo e compensatório.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cláusula de carência superior a 24 horas para tratamentos de urgência ou emergência é abusiva e não vincula o consumidor. 2. Negativa de cobertura de procedimento emergencial por plano de saúde configura dano moral, quando indevidamente recusada."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 12, V, “c”; CC/2002, arts. 422 e 423; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 597/STJ; STJ, AgRg no AREsp 812432/GO; TJ-SP, AC 1020841-54.2021.8.26.0554; STJ, AgInt no AREsp 1.978.927/PB

APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001107-42.2024.8.05.0080
, em que é apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e apelada
AGATA SILVA PENA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇ
ÃO,
nos termos do voto do Relator.